Tribunal: TJES
Processo: 5000083-97.2018.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-97.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILTON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MILTONEY RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000083-97.2018.8.08.0034

RECORRENTE: ADEILTON PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MILTONEY RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO PELO COMPRADOR. RETOMADA DO CARRO PELO VENDEDOR POR CONTA PRÓPRIA. CULPA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS COMO COMPENSAÇÃO PELO USO DO BEM. DEVOLUÇÃO APENAS DA ENTRADA ADMITIDA. ARTIGO 6º DA LEI Nº 9.099/95. PROCESSO CONEXO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial. A decisão de primeiro grau declarou a rescisão do contrato verbal de compra e venda do veículo e determinou que o requerido devolva ao autor apenas o valor pago como sinal (entrada), no montante de R$ 5500,00 (cinco mil e quinhentos reais), rejeitando os pedidos de devolução de todas as parcelas e de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A discussão consiste em analisar: (i) se esta Turma Recursal tem competência para julgar a questão das custas e honorários do processo conexo nº 0000044-88.2018.8.08.0034, que foi julgado conjuntamente na origem; (ii) se existe culpa recíproca pelo fim do contrato por causa da retomada do veículo pelo vendedor por conta própria; e (iii) se o comprador tem direito a receber de volta todo o dinheiro pago durante o contrato.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O processo conexo nº 0000044-88.2018.8.08.0034 tramitou pelo rito comum cível. Por isso, a matéria desse processo não pode ser julgada por esta Turma Recursal, cuja competência se limita aos Juizados Especiais. O fato de o juiz de primeiro grau ter julgado conjuntamente os dois processos não altera as regras de competência do segundo grau de jurisdição. No mérito do recurso cabível aqui, o comprador ficou com o carro por muito tempo sem pagar as parcelas mensais, o que caracteriza descumprimento do contrato. A retomada do veículo pelo vendedor, embora feita por conta própria e sem autorização da Justiça, só ocorreu depois que o comprador já estava devendo há bastante tempo. Por isso, não há que se falar em quebra antecipada do contrato ou culpa recíproca pela rescisão. Devolver todo o dinheiro faria com que o comprador usasse o carro de graça, causando prejuízo injusto ao vendedor. A devolução apenas do valor da entrada é uma solução justa, com base no artigo 6º da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 475 e 884; Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 6º.

RELATÓRIO

O autor afirma, na petição inicial, que comprou um veículo do réu, pagando um valor de entrada e parcelas mensais. Sustenta que, depois de pagar algumas prestações, foi preso e interrompeu os pagamentos. Alega que o réu pegou o automóvel de volta sem autorização judicial e por força própria, rescindindo o contrato. Por essa razão, pede a rescisão do contrato por culpa do vendedor, a devolução de todos os valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

O juiz de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes. Declarou o contrato rescindido por culpa do comprador, diante do atraso incontroverso nos pagamentos. Determinou que o réu devolva apenas os R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pagos como entrada, para evitar que o vendedor enriquecesse sem causa, e indeferiu os demais pedidos.

Inconformado, o autor apresentou o recurso inominado sob o id. 19266632. Em suas razões, sustenta que houve culpa recíproca ou quebra antecipada do contrato pelo vendedor ao retomar o veículo. Pede a reforma da decisão para receber todo o dinheiro de volta. Também questiona a condenação em custas e honorários no processo conexo de nº 0000044-88.2018.8.08.0034. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso e a competência deste colegiado.

Sobre a irresignação acerca da condenação de custas e honorários no processo nº 0000044-88.2018.8.08.0034, a presente turma carece de competência para analisar a questão. Aquele processo tramitou sob procedimento típico de vara cível, incompatível com as regras mais simples da Lei nº 9.099/95.

O julgamento conjunto das ações na origem ocorreu apenas porque o mesmo juiz acumulava as competências cível e de juizado especial naquela comarca. A reunião dos processos para julgamento não altera a competência do segundo grau de jurisdição, para conhecer de eventuais recursos. Recursos de processos que tramitam pelo rito comum devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Esta Turma Recursal não tem poder legal para analisar essa parte do pedido.

Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto a este ponto relacionado ao processo comum.

Por outro lado, o recurso preenche os requisitos necessários no que diz respeito ao processo que correu pelo Juizado Especial Cível, razão pela qual deve ser conhecido nesta parte.

No mérito, a discussão consiste em saber quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda do veículo e se o comprador tem direito à devolução de todo o dinheiro pago.

A alegação do recorrente de que houve culpa recíproca ou "quebra antecipada do contrato" não se sustenta. No caso, o comprador já vinha descumprindo por longo tempo com suas obrigações contratuais, ao deixar de pagar as parcelas mensais ajustadas e permanecer com a posse e o uso do veículo.

Embora o vendedor tenha agido de forma incorreta ao recuperar o bem por conta própria, sem ordem judicial, não teve culpa pelo fim da avença. A retomada do veículo não foi a causa do fim do contrato, mas sim uma consequência do atraso prolongado do comprador. Logo, a culpa pelo fim do negócio é exclusiva do comprador que deixou de pagar.

Dessa forma, o comprador não tem direito a receber de volta todas as parcelas pagas. Usar um veículo alheio por um período considerável sem pagar por isso gera enriquecimento sem causa, o que é proibido pelo artigo 884 do Código Civil. Se recebesse todo o dinheiro de volta, o comprador teria utilizado o carro de graça durante o contrato, deixando todo o prejuízo do desgaste do bem com o vendedor.

A solução aplicada pela sentença de primeiro grau mostra-se correta e equilibrada. Ao determinar a devolução apenas da entrada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e permitir que o vendedor fique com as parcelas mensais pagas para compensar o tempo de uso do veículo, o juiz de origem aplicou o princípio da equidade previsto no artigo 6º da Lei nº 9.099/95. Esse artigo autoriza o juiz a buscar a decisão que considerar mais justa e igualitária para o caso concreto.

Portanto, a sentença não merece nenhuma alteração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto sob o id. 19266632 e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a cobrança dessas verbas porque concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)